Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-83.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-83.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADA: LUZINETE PIRES FREITAS

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA, DENISE DA MATA LULA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO, DE OFICIO, DOS SUCUMBENCIAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Jussiape, contra sentença que lhe condenou ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao ano de 2015, à servidora pública municipal, admitida por concurso público, sob regime estatutário, com pedido de reforma para julgar improcedente a demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Justiça Comum é competente para julgar demanda envolvendo servidora pública municipal, submetida a regime estatutário; estabelecer se há prescrição do fundo de direito, ou apenas, das parcelas anteriores ao quinquênio; e determinar se houve comprovação do pagamento das férias e do terço constitucional, à luz da distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecer a competência da Justiça Comum, pois a relação jurídica entre servidora e Administração Pública é estatutária, afastando a incidência da CLT, conforme entendimento consolidado do STF, em repercussão geral.

4. Afastar a prescrição do fundo de direito, uma vez que a obrigação possui natureza de trato sucessivo, incidindo, somente, sobre parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85 - STJ.

5. Aplicar, corretamente, a regra do art. 373 do CPC, impondo ao Ente Público o ônus de comprovar o fato extintivo do direito, qual seja, o pagamento das verbas.

6. Constatar que a Autora comprovou o vínculo e a ausência de pagamento, por intermédio de documentos, enquanto o Município não apresentou qualquer prova idônea de quitação.

7. Rejeitar a justificativa de ausência documental por mudança de gestão, pois a Administração Pública se rege pelos princípios da continuidade e impessoalidade.

8. Afastar a alegação de cerceamento de defesa e manter a sentença por correta aplicação do direito e adequada valoração probatória.

9. Refutar o pedido de litigância de má-fé, por ausência de conduta manifestamente protelatória.

10. O
valor em atraso será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, mês a mês a contar da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento, acrescido de juros moratórios (art. 1-F da Lei 9.494/1997), a partir da citação, até 09/12/2021, quando deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (EC nº 113/2021).

11. Majorar os sucumbenciais
, devidos pelo Município, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, determinando que, ao percentual a ser fixado, em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do mesmo diploma legal, seja acrescido o patamar de 2% (dois por cento), observadas as diretrizes do §2º do referido
dispositivo
.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Adequação,
ex officio
, dos sucumbenciais e dos consectários legais

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, 80 e 85, §11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, repercussão geral sobre competência da Justiça Comum em regime estatutário; STJ, Súmula nº 85. TJ-BA - Apc: 80003024020198050153, Rel.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, 3ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 10.09.2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000271-83.2020.8.05.0153, em que figura como Apelante

o
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
, sendo Apelada
LUZINETE PIRES FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, adequando, de ofício, a apuração dos sucumbenciais e a incidência dos consectários legais.